Tribunal: CARF
Processo: 10425.720163/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720163/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.554 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
AUVESA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720163/2012-17
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
98.713, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
dos
PER/DCOMP’s
nos.
42384.58115.130407.1.3.02-8646
01252.45056.200407.1.3.02-8277
20226.83230.260707.1.3.02-7500
18429.75360.021007.1.7.02-4708
27900.11570.021007.1.7.02-5449
18943.99655.021007.1.7.02-0447
22358.98837.291007.1.3.02-8767
31458.90953.061107.1.3.02-3610
38518.33519.071207.1.3.02-5286
39020.92892.030409.1.7.02-5070
07469.35157.030409.1.7.02-4837
34407.28240.030409.1.7.02-1210
40964.49350.030409.1.7.02-9230
39191.88582.030409.1.7.02-1221
20347.15301.030409.1.7.02-5952 39382.25736.170709.1.3.02-1221,
compensar os débitos informados com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário 2005 no valor original de R$ 85.743,66.
A DRF de Campina Grande- PB emitiu o Parecer DRF/CGD/PB/SARAC No.
062/2012, cujo teor segue em síntese abaixo (e-fls. 81/85):
“(...)
Portanto, para o exercício 2006, ano-calendário 2005, em decorrência de consulta
efetuada nos sistemas da Secretaria da Receita Federal para verificação da liquidez e
certeza do crédito informado, houve a confirmação dos valores indicados na coluna
valores ajustados da tabela retro, resultando na apuração de imposto de renda a pagar no
valor de R$ 165.547,60.
Conclusão
Assim, sendo, estando os autos revestidos das formalidades legais e considerando as
disposições normativas aplicáveis ao caso e os fatos transcritos, submeto o presente
Parecer à apreciação superior propondo:
1. NÃO RECONHECIMENTO do direito ao crédito, título de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2006, no valor pleiteado de R$ 85.743,66 (oitenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), visto que do ajuste feito na tabela
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

apuração anual retro, resultou na apuração do imposto de renda a pagar no valor de R$
167.348,42;
2.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
DCOMP
42384.58115.130407.1.3.02-8646
01252.45056.200407.1.3.02-8277
20226.83230.260707.1.3.02-7500
18429.75360.021007.1.7.02-4708
27900.11570.021007.1.7.02-5449
18943.99655.021007.1.7.02-0447
22358.98837.291007.1.3.02-8767
31458.90953.061107.1.3.02-3610
38518.33519.071207.1.3.02-5286
39020.92892.030409.1.7.02-5070
07469.35157.030409.1.7.02-4837
34407.28240.030409.1.7.02-1210
40964.49350.030409.1.7.02-9230
39191.88582.030409.1.7.02-1221
20347.15301.030409.1.7.02-5952
39382.25736.170709.1.3.02-1221, por inexistência de crédito”.
A DRF/CGD/PB emitiu Despacho Decisório de e-fl. 86, cujo teor segue abaixo:
“Decisão
Considerando o disposto nos artigos 295 e 296 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 597, de 21 de dezembro de 2010
e nos termos do Parecer DRF/CGD/PB/SARAC No. 062/2012 que ora aprovo, resolvo:
. NÃO RECONHECER o direito ao crédito, a título de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2006, no valor pleiteado de R$ 85.743,66 (oitenta e cinco mil, setecentos e
quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), visto que do ajuste feito na tabela
apuração anual feita no parecer retro, resultou na apuração do imposto de renda a pagar;
.NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
DCOMP
42384.58115.130407.1.3.02-8646
01252.45056.200407.1.3.02-8277
20226.83230.260707.1.3.02-7500
18429.75360.021007.1.7.02-4708
27900.11570.021007.1.7.02-5449
18943.99655.021007.1.7.02-0447
22358.98837.291007.1.3.02-8767
31458.90953.061107.1.3.02-3610
38518.33519.071207.1.3.02-5286
39020.92892.030409.1.7.02-5070
07469.35157.030409.1.7.02-4837
34407.28240.030409.1.7.02-1210
40964.49350.030409.1.7.02-9230
39191.88582.030409.1.7.02-1221
20347.15301.030409.1.7.02-5952
39382.25736.170709.1.3.02-1221, por inexistência de crédito”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte asseverou que o Saldo Negativo Negativo de R$ 85.743,66
utilizado no PER/DCOMP 42834.58115.130407.1.3.02-8646 está correto e que não faz sentido a
confirmação de apenas R$ 129.347,88 de Estimativas Pagas.
Afirmou que a autoridade fiscal deixou de considerar na apuração do saldo
negativo parte dos créditos que a mesma tem direito e que estão demonstrados no item 2.2 da
manifestação de inconformidade.
Pleiteou que seja recebida e processada a manifestação de inconformidade nos
termos da legislação aplicável; no mérito que seja acatado os argumentos apresentados tornando
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

sem efeito os Processos 10425.720163/2012-17 e 10425.720354/2012-89 gerados a partir do
Parecer DRF/CGD/PB/SARAC No. 062/2012; que seja considerada TOTALMENTE
HOMOLOGADA a PER/DCOMP 42834.58115.130407.1.3.02-8646 e seguintes, tornando sem
efeito a cobrança do Processo 10425.720354/2012-89; que seja recebida a manifestação de
inconformidade com efeito suspensivo com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430/96, alterada
pela Lei 11.051/04.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-98.713-DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 204/216).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 234/247):
“CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
estabelecida na Av. Prefeito Severino Bezerra Cabral, 510, Bairro José Pinheiro, Campina
Grande, Paraíba, CEP: 58407-475, inscrita no CNPJ (MF) sob no 08.816.563/0001-64,
sucessora por incorporação da AUVESA VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, que foi estabelecida na Av. Prefeito Severino Bezerra Cabral, 510, 1o andar,
Bairro José Pinheiro, Campina Grande, Paraíba, CEP: 58407-475, inscrita no CNPJ (MF)
sob no. 09.197.724/0001-41, conforme faz prova os instrumentos contratuais anexos ao
processo, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, por seu representante
legal, devidamente constituído, tendo recebido o Acórdão 14-98.713- 3a TURMA da
DRJ/RPO, de 03 de outubro de 2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto-
SP, e não concordando com este, vem com fundamento nas disposições do art. 33 do
Decreto no. 70.235/72, com redação dada pelo artigo 32, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, apresentar tempestivamente RECURSO VOLUNTÁRIO, ao CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF, pelas razões de fato e de direito
a seguir alinhadas:

I-
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

O Decreto 70.235/72 estabelece em seu Art. 5o, que os prazos serão contínuos, excluindo-
se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e
vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato. A Recorrente tomou ciência no dia 21 de outubro de 2019 (segunda
feira). Assim, a contagem do prazo inicia-se no dia 22 de outubro de 2019 (terça feira) e
termina no dia 20 de novembro de 2019 (quarta feira), portanto, tempestivo.

II-
DOS FATOS
(...)
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

Contudo,
analisadas
as
informações
prestadas
na
PER/DCOMP
42834.58115.130407.1.3.02-8646,
foi
constatada
pela
autoridade
julgadora
a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP acima, segundo à análise, por ter a
apuração do IRPJ no ajuste anual resultado em IRPJ a pagar no valor de R$ 132.654,02.
O Acórdão 14-98.713- 3a Turma da DRJ/RPO, de 03 de outubro de 2019, proferido pela
3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto-SP, ficou assim.
(...)
Usando o bom senso, que deve fundamentar todas as decisões, sejam elas judiciais ou
administrativas, a Recorrente informou seu crédito e compensou nos termos da legislação
de regência. Se busca neste RECURSO VOLUNTÁRIO a verdade sobre os fatos
ocorridos e o direito aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a solução quando da
compensação ocorrida (débito e crédito). Enquanto a autoridade fiscal alega que não
homologou pela improcedência do crédito informado no PER/DCOMP a Recorrente faz
prova através das provas já acostadas que houve saldo negativo de IRPJ no período. Não
havendo imposto a pagar, e por este motivo compensou o valor recolhido indevidamente
através da PER/DCOMP.

DO DIREITO:
DO ENTENDIMENTO EQUIVOCADO PROFERIDA PELA 3a TURMA DA DRJ EM
RIBEIRÃO PRETO-SP, NO ACÓRDÃO 14-98.713

No relatório (voto) a autoridade fiscal menciona que não foram totalmente oferecidas à
tributação para efeito de apuração da base de cálculo do imposto devido, Serviços
Prestados que correspondem ao IRRF no valor de R$ 225.766,87, pelo fato de só constar
na “linha 08 da Ficha 06a da DIPJ 2006”, o valor de R$ 50.743,66.
Na linha 08 da Ficha 06A da DIPJ de 2006, a contribuinte ora Recorrente, lançou apenas
a receita correspondente aos Serviços Prestados em suas oficinas, tendo em vista que a
mesma tinha como uma de suas atividades a prestação de serviços mecânicos,
lanternagem e pintura.
Para melhor clareza do absurdo proferido no Acórdão que se combate, a Recorrente
esclarece que a maior parte dos valores que geraram o IRRF de R$ 225.776,87 foram
incluídos na “linha 30 da Ficha 06A da DIPJ 2006”, onde consta o valor de R$
1.564.412,96 na rubrica “Outras Receitas Operacionais” (Anexo).
E para não deixar nenhuma margem de dúvida, a Recorrente como detentora dos créditos,
esclarece que tinha como atividade principal o Comércio de Veículos Automotores, na
qualidade de Concessionária da marca FIAT por força do Contrato de Concessão. Tendo
negociado o “Distrato” do mencionado contrato, recebeu a título de indenização a quantia
de R$ 1.500,00, cujo crédito se deu em 21.02.2005, sendo que a fonte pagadora, no caso
a “Fiat Automóveis S.A”, considerou o pagamento como sendo prestação de serviço e
fazendo a retenção do imposto de renda na fonte pelo código 8045 no valor de R$
225.000,00, constante do “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte” do Ano Calendário de 2005. (Anexo).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

E para a comprovação dos fatos aqui alegados, que reforça seus argumentos, a Recorrente
anexa Cópia do Razão Contábil e do Livro Diário da época com os lançamentos da
receita que considerou com o título de “Outras Receitas Indenizações” no valor de R$
1.500,00, respectiva Conta Bancária recebedora do crédito no valor de R$ 1.275.000,00 e
Impostos a Recuperar com lançamento da retenção do IRRF no valor de R$ 225.000,00.
(Anexos).
Do entendimento do Processo de Consulta no 285/09 e Solução de Consulta Interna no 19-
Cosit- Data 5 de dezembro de 2011:
(...)
A Recorrente provou todos os fatos alegados com as informações necessárias e os
documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal pudesse concluir seu trabalho
com pertinácia. A Recorrente anexou cópia da DCTF, onde se comprovou não haver
inconsistência nos dados apresentado na PER/DCOMP 42834.58115.130407.1.3.02-
8646, passível de NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Por fim, vale lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da Lei no 9.784/99.
Não pode a administração NÃO HOMOLOGAR a compensação realizada se a
Recorrente não tem como alterar (RETIFICAR) o tipo de crédito, no sistema de envio da
PER/DCOMP, porque este não permite, aliás, somente se, gerar uma nova PER/DCOMP,
porém com a incidência de multa e Juros, nada mais absurdo, data vênia, se na época
certa do recolhimento do tributo compensado à Recorrente apresentou a PER/DCOMP no
prazo legal.

III-
DO PEDIDO

Por todo o exposto na peça do Recurso Voluntário, a Recorrente roga que este Egrégio
Conselho de Recursos Fiscais, acolha suas razões para:
a) que receba e processe este RECURSO VOLUNTÁRIO nos termos da legislação
aplicável à espécie;
b) no mérito acatar os argumentos apresentados, reconhecendo que:
b.1) relativamente a PER/DCOMP 42834.58115.130407.1.3.02-8646, transmitida em
13.04.2007, seja revisto a NÃO HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO, realizado através da
PER/DCOMP em epígrefe, porque quando da revisão, apurou-se saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido- CSLL, da empresa Recorrente, e do início do ano até o final de 2005, pagou o
imposto apurado mensalmente, quando na verdade tinha saldo negativo, e imposto
recolhido indevido a compensar. Com isso houve recolhimento INDEVIDO do IRPJ que
foi compensado na PER/DCOMP que se trata.
b.2) feita a apuração e a compensação devida, com base nas provas incontestáveis de que
realmente não havia Imposto de Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ a pagar, porque quando
da apuração final houve saldo negativo, e como a Recorrente já havia recolhido tais
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

impostos, realizou a compensação via PER/DCOMP, conforme permite a legislação
aplicável à espécie;
c) seja este RECURSO VOLUNTÁRIO recebido com efeito suspensivo com fundamento
no art. 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei no 11.051/04”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2005, no valor de R$ 85.743,66 que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja
o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para
a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte- Pessoa
Jurídica Ano Calendário 2005 (e-fl. 276) e Razão Contábil Ano Calendário 2005 (e-fls.
277/280). E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente em sede recursal podem
e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio,
nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10425.720163/2012-17

constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 355
DF CARF MF
Original